Tribunal: TRF3
Processo: 5011053-08.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
431/779)

5011053-08.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Insurge-se a CEF contra a sentença que condenou as partes a pagar ao patrono das respectivas partes contrárias honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Requer que o arbitramento da sucumbência seja fixado sobre o proveito econômico de cada parte, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC, onde deve a condenação ser apurada em valores concretos calculados sobre cada parte em que houve a sucumbência.

II - Na hipótese dos autos, os embargos à execução foram acolhidos tão somente para determinar a aplicação da comissão de permanência, afastando a incidência concomitante de taxa de rentabilidade e de juros. Com efeito, em sede de liquidação de sentença, é possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes com o ajuizamento da execução e dos embargos à execução.

III - Apelação provid

Inteiro teor:
431/779)

5011053-08.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Insurge-se a CEF contra a sentença que condenou as partes a pagar ao patrono das respectivas partes contrárias honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Requer que o arbitramento da sucumbência seja fixado sobre o proveito econômico de cada parte, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC, onde deve a condenação ser apurada em valores concretos calculados sobre cada parte em que houve a sucumbência.

II - Na hipótese dos autos, os embargos à execução foram acolhidos tão somente para determinar a aplicação da comissão de permanência, afastando a incidência concomitante de taxa de rentabilidade e de juros. Com efeito, em sede de liquidação de sentença, é possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes com o ajuizamento da execução e dos embargos à execução.

III - Apelação provida para alterar o critério para o cálculos dos honorários advocatícios que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pela partes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011053-08.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS13043-A

APELADO: WALMIR DIONIZIO BRINQUEDOS - ME, WALMIR DIONIZIO

PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011053-08.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: WALMIR DIONIZIO BRINQUEDOS - ME, WALMIR DIONIZIO

PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os presentes embargos à execução, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a aplicação da comissão de permanência, excluindo-se de sua composição a taxa de rentabilidade e os juros. Deverá a CEF apresentar memória discriminada do débito nos autos principais, nos moldes desta decisão. Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os embargos à execução foram opostas pela executada, citada por edital e representada pela Defensoria Pública da União, na qual defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; o reconhecimento da ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com taxa de rentabilidade, juros e demais encargos, bem como da ilegalidade na cobrança de pena convencional e honorários advocatícios. Deixou de apresentar cálculos requerendo o envio dos autos à contadoria judicial.

Em razões de apelação, a CEF sustenta, em síntese, que não se cogita da condenação de honorários em sucumbência recíproca.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011053-08.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: WALMIR DIONIZIO BRINQUEDOS - ME, WALMIR DIONIZIO

PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Insurge-se a CEF contra a sentença que condenou as partes a pagar ao patrono das respectivas partes contrárias honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Requer que o arbitramento da sucumbência seja fixado sobre o proveito econômico de cada parte, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC, onde deve a condenação ser apurada em valores concretos calculados sobre cada parte em que houve a sucumbência.

Na hipótese dos autos, os embargos à execução foram acolhidos tão somente para determinar a aplicação da comissão de permanência, afastando a incidência concomitante de taxa de rentabilidade e de juros.

Com efeito, em sede de liquidação de sentença, é possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes com o ajuizamento da execução e dos embargos à execução.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para alterar o critério para o cálculos dos honorários advocatícios que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pela partes, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Insurge-se a CEF contra a sentença que condenou as partes a pagar ao patrono das respectivas partes contrárias honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Requer que o arbitramento da sucumbência seja fixado sobre o proveito econômico de cada parte, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC, onde deve a condenação ser apurada em valores concretos calculados sobre cada parte em que houve a sucumbência.

II - Na hipótese dos autos, os embargos à execução foram acolhidos tão somente para determinar a aplicação da comissão de permanência, afastando a incidência concomitante de taxa de rentabilidade e de juros. Com efeito, em sede de liquidação de sentença, é possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes com o ajuizamento da execução e dos embargos à execução.

III - Apelação provida para alterar o critério para o cálculos dos honorários advocatícios que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pela partes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para alterar o critério para o cálculos dos honorários advocatícios que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pela partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.